Tribunal: STF
Processo: RE 108478
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-17
Data de publicação: 1986-06-17

Ementa:
DEFESA. ALEGAÇÕES FINAIS, ADVOGADO CONSTITUIDO.
ALEGAÇÕES FINAIS PRODUZIDAS POR ADVOGADO CONSTITUIDO, QUE DEVEM SER
COMPREENDIDAS COMO ARTICULADAS AS PERSPECTIVAS DE EXITO ENTREVISTA
PELO DEFENSOR NOS ARGUMENTOS DE QUE DISPUNHA.
VÍCIO RELATIVO A DEFICIÊNCIA FUNDAMENTAL DA DEFESA NÃO
RECONHECIDO.